Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739403-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: DAVI FELIPE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 46.105, em favor de DAVI FELIPE DE OLIVEIRA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 158, caput c/c § 1o, e artigo 157, caput c/c § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 23/27). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando não há evidência acerca da prática delitiva pelo paciente. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação adequada e que o decreto preventivo viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 5/9/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 158, caput c/c § 1o, e artigo 157, caput c/c § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal pelo paciente (fl. 97). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 69/71): “No dia 25/07/2023, por volta de 14h00min, em residência situada na QSC 19, Taguatinga-DF, os denunciados, agindo com consciência e vontade para tanto, constrangeram Roberto Gonçalves da Cruz, mediante grave ameaça a essa vítima e à sua filha Ana Beatriz de Sousa Cruz, exercida com emprego de arma de fogo e palavras de intimidação, e com o intuito de obter para ambos indevida vantagem econômica, a transferir a quantia de R$ 1.200,00, da conta bancária da vítima Roberto para conta bancária (por chave Pix) por eles indicada, determinação a que a vítima obedeceu, realizando tal transferência. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, contra Roberto Gonçalves da Cruz e Ana Beatriz de Sousa Cruz, dois relógios de pulso e objetos pessoais, pertencentes às vítimas. No dia e local acima mencionados, os denunciados abordaram Roberto à porta da residência, correndo a vítima para o interior do imóvel, no que foi perseguida por os denunciados, que, dentro da casa, renderam Ana Beatriz, filha de Roberto. Reduzidas as vítimas à impossibilidade de resistência, com o emprego de arma de fogo, os denunciados exigiram de Roberto dinheiro e joias, respondendo essa vítima que não dispunha desses bens. Na sequência, o denunciado Davi, que empunhava a arma de fogo, intensificou as ameaças, afirmando que iriam “jogar um jogo”: retirou as balas do tambor do revólver, nele deixando apenas uma munição, e passou a acionar o gatilho, no jogo conhecido como “roleta-russa”, chegando a apontar a arma para a cabeça de Ana Beatriz, a fim de que as vítimas indicassem a localização de dinheiro e joias (imagens de ID 168030565). Em dado momento, após Roberto mostrar o cofre sem coisas de valor, os denunciados, então, constrangeram Roberto, ainda sob essa grave ameaça, a transferir o valor de R$ 1.200,00 que essa vítima tinha em conta bancária para a chave Pix que os denunciados informaram, determinação a que Roberto, temendo por sua vida e a da filha, obedeceu, transferindo tal quantia para o número Pix informado, cadastrado em nome de terceiros (comprovante de transferência no ID 168028734). Nesse ínterim, mantendo as vítimas sob a grave ameaça exercida com a arma de fogo, os denunciados vasculharam a residência, de onde recolheram dois relógios de pulso e objetos pessoas ali existentes (...) Realizada perícia na residência, os peritos levantaram impressões digitais do denunciado Davi (laudo de ID 170677896), que restou reconhecido pelas vítimas (autos de reconhecimento de IDs 170677351, 170677352)898, assim como impressões digitais num dos capacetes que os denunciados utilizavam, as quais apontaram a participação de o denunciado Christian, o qual, ouvido pela autoridade policial, confessou a prática do crime”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 23/27): “O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, uma vez que os assaltantes mantiveram as vítimas reféns em sua própria casa enquanto subtraíram-lhes os bens, compeliram uma delas a efetuar transferência bancária via PIX, e colocaram a arma na cabeça da outra vítima, realizando com ela a operação conhecida como "roleta russa", acionando o gatilho da arma por duas vezes. Verifico ainda que pesa contra os representados registros criminais pretéritos (IDs 170669070 e ]70669072), inclusive por crimes da mesma natureza, sendo que contra Christian há uma anotação posterior à prática do delito em apuração. Tudo isso aponta no sentido de que os representados desafiam a paz social e certamente acreditam na impunidade na repressão criminal, além de desprezarem o ordenamento jurídico e o convívio social harmónico. Evidencia também que em liberdade encontram estímulos para continuarem na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente paira lhes impor um freio inibitória”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelos delitos de roubo e tentativa de roubo e estava em cumprimento de pena quando da prática delitiva (processos no 2015 09 1 008435-7, 2015.07.1.005661-2 e 0006572-96.2016.8.07.0015), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2023 10:09:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora